Tribunal: CARF
Processo: 15504.005307/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005307/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JULIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se tão somente a preliminar de
tempestividade da impugnação nele suscitada e, rejeitando-a, manter o decidido na origem, por
restar prejudicada a análise das demais alegações recursais.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento de fls.
31/37, com exigência de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, multa e juros
de mora calculados até 29/01/2010, no montante de R$ 25.824,15, correspondente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005307/2010-83
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005307/2010-83

Dedução Indevida de Previdência Social e de Despesas Médicas conforme
enquadramento legal especificado em fls. 03 e 03 verso.
Inconformado com a presente exigência fiscal, da qual teve ciência em 04/02/2010,
conforme doc. de fls. 22, o autuado apresentou, em 22/03/2010, a peça impugnatória de
fls. 01, alegando resumidamente que concorda com a dedução indevida de Previdência
Privada e apresenta recibos e/ou notas fiscais contendo os requisitos legais que
comprovam as despesas medicas realizadas.
De acordo com a Portaria no 46, de 20 de outubro de 2010, publicada no DOU de
22/10/2010, Seção I, a competência para julgamento do presente processo foi delegada a
2a Turma de Julgamento da DRJ/BHE.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos; e
b) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A impugnação foi julgada intempestiva, sob a seguinte fundamentação:
O prazo legal para formalização por escrito da impugnação é de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do ato que originou o procedimento, consoante previsto nos
arts. 14 a 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com as alterações
dadas pelos art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, art. 67 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
O autuado foi cientificado da exigência em 04/02/2010 e sua petição foi
recepcionada em 23/03/2010 afigurando-se, pois, a intempestividade de sua
impugnação.
Ora, a impugnação apresentada extemporaneamente equivale a sua não apresentação.
Por isso, além de não instaurar o litígio fiscal administrativo, impede que as razões de
mérito sejam examinadas pela autoridade julgadora.
Nesse sentido, assim dispõe o Ato Declaratório no 15, de 1996:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005307/2010-83

“O Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional Lei n.
5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos artigos 15 e 21 do Decreto n. 70.235, de 6 de
março de 1972, com a redação do artigo 12 da Lei n. 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo, independentemente das razões de
cunho pessoal trazidas pelo recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 62
DF CARF MF
Original